Tribunal: STF
Processo: HC 247056
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍICTO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 184.195, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Esta Corte firmou o posicionamento de que, "consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito' " (AgRg no HC n. 748.019/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022). Via de regra, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, ainda que sem mandado. Precedentes. 



    II - A busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou seja, em estado flagrante de crime em andamento. III - Na hipótese, diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que, conforme consignou a Corte a quo, a atuação policial restou lastreada em fundadas razões, consubstanciadas nas informações e diligência prévias, aptas ao embasamento da abordagem pessoal. IV - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus. próprios e jurídicos fundamentos. 



    Agravo regimental desprovido. ”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Foi apreendida “1 (uma) bolsa de viagem que acondicionava o total de 28 (vinte e oito) barras de substância semelhante a pasta base de cocaína”.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito, consoante a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO CABIMENTO – DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA. -Não há que se falar na ilegalidade da busca pessoal realizada por policiais,mormente quando a abordagem ocorreu em razão do recebimento de denúncia anônima e da constatação de comportamento suspeito por parte do paciente que, ao avistar a guarnição se aproximando, fez menção de arremessar algo ao solo, sendo que os entorpecentes apreendidos foram localizados na residência do paciente, após a sua genitora autorizar a busca domiciliar de forma verbal e escrita. - É de se considerar suficientemente fundamentada a decisão que, invocando elementos concretos dos autos, como as circunstâncias do delito e a significativa quantidade de drogas, considera que a custódia cautelar do paciente é necessária ao resguardo da ordem pública.” 



    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade na busca e apreensão.



    Alega não ter sido “fornecida qualquer referência a prática de tráfico de drogas, porte de objetos ilegais ou que constituíssem corpo de delito. Quanto a isso, na própria palavra dos policiais, têm-se que a busca pessoal e veicular foi precedida de “denúncia de pessoa que preferiu o anonimato”. Considera ter ocorrido “descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ilegal busca pessoal e veicular ao paciente Izidoro, fato que torna imprestável, neste caso, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte todos os atos dela decorrentes”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, fundamentado nos dispositivos legais, tais como no artigo 240, §2°, artigo 244 e artigo 157 do Código de Processo Penal, requer a Vossas Excelências que seja declarada a nulidade da abordagem policial e todas provas que dela decorrem, com o consquente trancamento do respectivo Inquérito Policial.”



    É o relatório. Decido.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] Com efeito, extrai-se dos autos que os policiais militares realizavam operação de rotina na região dos fatos, no estrito cumprimento de seu dever legal, quando receberam informações de que havia um veículo circulando em atitude suspeita por uma das ruas daquele local. Diante disso, os militares se dirigiram para o endereço informado e realizaram campana a fim de confirmar o que fora noticiado; em determinado momento, avistaram o automóvel informado, sendo que o seu condutor estava muito inquieto, saindo do carro, andando pela rua, retornando, saindo com o veículo, dando voltas no quarteirão até que retornou ao mesmo local. Depois, o veículo ficou circulando junto de outro veículo, conduzido pelo recorrente, e adentrando apressadamente pela outra rua, razão pela qual os policiais deram ordem de parada para os condutores. Identificados e revistados, no veículo conduzido pelo flagranteado foi encontrada e apreendida uma bolsa de viagem que acondicionava o total de 28 (vinte e oito) barras de substância semelhante a pasta base de cocaína. Em decorrência, o recorrente foi preso em flagrante delito.



      Dessarte, diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que, conforme consignou a Corte a quo, a atuação policial restou lastreada em fundadas razões, consubstanciadas nas informações e diligência prévias, aptas ao embasamento da abordagem pessoal. 



    Além disso, insta salientar uma vez mais que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso das circunstâncias fáticas que envolveram a situação do flagrante. 



    Por fim, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, deve haver a manutenção do ato judicial por seus próprios fundamentos. [...]” 



    Com efeito, o Tribunal a quo ressaltou que, “a atuação policial restou lastreada em fundadas razões, consubstanciadas nas informações e diligência prévias, aptas ao embasamento da abordagem pessoal". O acórdão objurgado não diverge da orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo certo, ainda, que o acolhimento da pretensão defensiva é incompatível com a via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2023)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Trancamento de ação penal. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido da “legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber). 3. O STF já decidiu que, “[u]ma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Hipótese de medida cautelar de busca e apreensão deferida no curso de ação penal proposta pela prática, em tese, do crime de homicídio. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto a existência de investigações preliminares que justificaram a imposição da medida cautelar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.046-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 230.232-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023)



    Noutro giro, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente